Tribunal: STF
Processo: ARE 1516819
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Coisa julgada. Súmula Vinculante 37. Isonomia. Diárias. Pedido não provido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso. 2. Recurso originário: ação de cobrança de diferenças de diárias, em que se busca equiparação com procuradores estaduais. 3. Ação originária julgada parcialmente procedente, em primeiro grau, para determinar o pagamento de diárias nos mesmos moldes aplicados aos procuradores estaduais. 4. Recurso inominado ao TJRO manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança. 5. O recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar a Súmula Vinculante 37, uma vez que não se busca equiparação remuneratória, mas sim a execução de decisão judicial transitada em julgado. 6. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido não demonstra que a coisa julgada da ação originária contraria entendimento do STF consolidado antes de seu trânsito em julgado. II. Questão em discussão. 7. A questão em discussão consiste em analisar se a aplicação da Súmula Vinculante 37 é adequada ao caso, considerando que o objetivo não é o aumento de vencimentos, mas sim a execução de título judicial já transitado em julgado e se houve demonstração de que a coisa julgada viola entendimento do STF anterior ao trânsito em julgado. III. Razões de decidir. 8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, especialmente com a Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia. 9. A coisa julgada da ação originária é considerada inconstitucional por ter sido proferida em desconformidade com orientação firmada pelo STF, anterior ao seu trânsito em julgado, tornando-se inexigível o título judicial. 10. As alegações do agravante são consideradas impertinentes e demonstram mero inconformismo com a decisão do Tribunal, sem argumentos que a infirmem. IV. Dispositivo. 11. Agravo regimental desprovido. 12. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.